Tribunal: TJMT
Processo: 1005796-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005796-06.2022.8.11.0000
Processo de origem: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1009613-45.2017.8.11.0003
Agravante: Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear
Agravados: Fabrício Aurélio de Melo e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1009613-45.2017.8.11.0003, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por Fabrício Aurélio de Melo e outros, indeferiu o pedido de nova intimação da sentença e reabertura de prazo para apresentação de recurso de apelação cível (id. 122971489, págs. 63/67).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não foi intimado, pessoalmente, da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, sendo intimado somente para o cumprimento de sentença, oportunidade em que apresentou Embargos à Execução e requereu a devolução do prazo para interpor recurso de apelação.
Sustenta que a Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES, de 22 de janeiro de 2020, dispõe sobre a intimação do ente público por meio eletrônico em seu artigo 3o, no entanto, tal portaria, à época da intimação da sentença (16/10/2018), ainda não estava vigente, pelo que, deve prevalecer a intimação pessoal da autarquia, o que não ocorreu, contrariando o disposto no artigo 183, do Código de Processo Civil.
Argumenta que a decisão agravada viola o devido processo legal, uma vez que não assegurou o direito à interposição do recurso de apelação, “ferindo o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei e todas as garantias constitucionais”.
Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para que sejam determinados:
a) O recebimento e conhecimento do presente Agravo de Instrumento;
b) A concessão de efeito suspensivo-ativo, para, liminarmente, acolher o pedido de suspensão da expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC;
c) A intimação dos Agravados, para querendo, no prazo legal, responder, conforme dispõe o art. 1.019, incisos II e III do CPC;
d) Ao final, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento, em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão agravada, declarando nulos os atos, posteriores à sentença (id. 15936661) e, consequentemente, seja devolvido o prazo para interposição do recurso à sentença.
É o relatório.
Decido
Como explicitado na síntese, o Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não foi intimado, pessoalmente, da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, motivo pelo qual requer a devolução do prazo para interpor recurso de apelação.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
A Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, preceitua:
Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
[...]
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
[...]
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. [sem negrito no original]
Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, o doutor Rafael Santos de Oliveira estava previamente cadastrado como patrono do Agravante, bem como houve a sua adequada intimação.
[...]
Logo, em que pese à alegação do Agravante, o pedido de tutela antecipada recursal não deve ser concedido, porque a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, uma vez que foi assegurado ao Recorrente o adequado exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo sido devidamente intimado da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, através de seu patrono regularmente constituído para esse fim.
Por tais considerações, tenho que a não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – Sanear, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 4 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.